Tribunal: TJDFT
Processo: 0732053-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732053-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WEVERTON DUTRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de WEVERTON DUTRA DE OLIVEIRA (fls. 2/12), preso desde 31/7/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 74/76). O impetrante alega, inicialmente, que o ordenamento jurídico pátrio, sobretudo sob a égide da nova ordem constitucional inaugurada em 1988, adotou a premissa fundamental de ser a liberdade a regra, somente excepcionalmente admitindo-se o encarceramento do indivíduo. Sustenta que o paciente é tecnicamente primário. Foi indiciado por tráfico de drogas no dia 19/04/2024 e em 26/04/2024 por consumo de drogas para uso pessoal. O contexto demonstra que se trata de mais uma vítima da epidemia do uso de crack que assola o país, mas sem nenhum histórico de crime que apresente qualquer tipo de violência ou grave ameaça. Afirma que não há elementos concretos a indicar que a manutenção do paciente em liberdade traga risco à aplicação da lei penal, bem como que inexiste indicativo concreto, como exigido pelos tribunais superiores, de que ele pretenda se evadir. Diante da primariedade do paciente, somada à ausência de indício de que ele se dedique a atividades ou integre organização criminosa, aduz ser provável que, ao final da instrução, ainda que venha a ser condenado, seja aplicado o § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, o que faria com que a pena a ser cumprida não fosse de prisão, mas sim restritiva de direitos. Requer, com isso, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente, revogando-se a prisão. Subsidiariamente, postula a substituição do claustro provisório pela prisão domiciliar, ainda que com medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante os documentos acostados aos autos, notadamente o Laudo de Exame Preliminar no 67.799/2024 (fls. 58/61). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, conforme o depoimento prestado pelo policial Tiago dos Santos Ferreira, condutor do flagrante: [...] sua equipe vinha recebendo informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no Setor de Educação, notadamente na região próxima à Rodoviária de Planaltina e ao Centro Especial de Ensino de Planaltina, na área central desta localidade, inclusive, o depoente ressalta reclamação recebida por meio da Ouvidoria do GDF (OUV-144428/2024), em que uma cidadã reclama da “cracolândia” instalada em referido local e que estaria causando perturbação do sossego e constrangimento à coletividade, e diligências e filmagens foram realizadas anteriormente no local, sendo possível identificar as pessoas de WEVERTON DUTRA DE OLIVEIRA, vulgo “Baiano”, e FRANCISCO ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA, que nessas diligências anteriores foram presos em flagrante recentemente, em 11/07/2024, por tráfico de drogas no local, e foram colocados em liberdade provisória em audiência de custódia, com imposição de medidas cautelares e monitoração eletrônica/tornozeleira pelo prazo de 90 dias, conforme Oc. 6595/2024-16aDP - APF/IP no 924/2024-16aDP - processo no 0728654-44.2024.8.07.0001, da 5a Vara de Entorpecentes do DF, e mesmo assim WEVERTON continuou traficando no mesmo local. Que continuaram monitorando a movimentação no referido local e foi possível identificar novamente a pessoa de WEVERTON DUTRA DE OLIVEIRA, vulgo “Baiano”, movimentando-se no sentido da rodoviária para o muro do Centro de Ensino Especial e vice-versa, para realizar transações características de tráfico de drogas. O depoente afirma que, no dia 26/07/2024, em uma das filmagens realizadas (arquivo de mídia nos autos), foi possível observar WEVERTON realizando transação característica de tráfico de drogas, em que aparece passando possíveis substâncias entorpecentes a outras pessoas no estacionamento da rodoviária e depois se dirigindo aos barracos instalados junto ao muro da escola, local em que se concentram diversos usuários de drogas, e o depoente esclarece que, sempre que WEVERTON chega aos barracos, a visualização das transações de drogas fica prejudicada pelos próprios barracos, apesar de ser possível visualizar a presença de outras pessoas, certamente usuários, se aproximando e depois se afastando do local, em movimentações típicas de tráfico de entorpecentes; o depoente esclarece que, nesse dia, apesar das filmagens das transações realizadas por WEVERTON, não foi possível realizar a abordagem dos envolvidos. Que, após, no dia de hoje, 31/07/2024, de posse dessas prévias constatações e da denúncia anônima no 13.213, além de outras em datas pretéritas, recebidas por sua Seção/SRD-16aDP, informando sobre tráfico de drogas na Rodoviária de Planaltina, próximo ao ponto de táxi e na pracinha dos estudantes, todos os dias por volta do meio dia e no final da tarde, principalmente para usuários estudantes, o depoente deslocou com a sua equipe para o local por volta de aproximadamente 14h50min., e constataram novamente que WEVERTON lá estava realizando transações características de tráfico de drogas, sendo que, em outra filmagem, também foi possível vê-lo chegando no local dos barracos e realizando transação, em que aparece recebendo dinheiro em espécie de outra pessoa e dando a droga, além de outras movimentações típicas de tráfico. O depoente esclarece que integrava a equipe de abordagem, enquanto equipe de filmagem era constituída pelo Agente GUILHERME AUGUSTO DA SILVA BERTACI, e se mantinham em comunicação naquele momento, e logo depois WEVERTON foi abordado naquelas proximidades, nos arredores da rodoviária, em via pública próximo à feira permanente de hortifrutigranjeiros de Planaltina, e com ele foram encontrados, tudo dentro de uma bolsa/pochete preta que carregava no momento: várias cédulas de dinheiro totalizando R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais) em dinheiro; uma (1) porção de maior tamanho em forma de “pedra” de substância com características da droga conhecida como Crack embalada separadamente em pedaço de plástico em forma de “trouxa”, e outra porção da mesma substância formada por cerca de seis (6) pedrinhas menores também embalada separadamente em pedaço de plástico em forma de “trouxa”, já fragmentadas e prontas para a venda. Que foi dada voz de prisão a WEVERTON DUTRA DE OLIVEIRA. O depoente informa que foi necessário uso de algemas para conter e conduzir WEVERTON à Delegacia para evitar risco de fuga, manutenção da integridade física do próprio conduzido e também da equipe policial, e para garantia da ordem dos trabalhos realizados. Com efeito, depreende-se que o paciente foi preso em flagrante quando se encontrava em liberdade provisória concedida no IP 0728654-44.2024.8.07.0001, no qual foi indiciado igualmente pela prática do crime de tráfico de drogas, praticado em 11/7/2024. Nesse contexto, a apreensão de duas porções de crack, perfazendo massa líquida de 2,06g (dois gramas e seis centigramas) (fl. 59), aliada à apreensão de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais) em espécie (fl. 38), indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública. No mesmo sentido, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que: [...] observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (mais de 2 gramas de crack). Os fatos ainda apresentam gravidade concreta, pois o custodiado, mesmo tendo sido solto recentemente em audiência de custódia realizada em 13/07/2024 pelo mesmo crime, e de uso de monitoração eletrônica, veio a incorrer em idêntica prática delitiva, realizando tráfico de drogas, inclusive, nas proximidades do Centro de Ensino Especial. Dessa forma, haja vista o desrespeito à autoridade estatal, fica demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, pois a monitoração eletrônica não foi suficiente para impedir que o custodiado viesse a praticar novo tráfico de drogas. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. (fl. 75 – grifo nosso) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A ordem pública, apesar de ser conceito jurídico indeterminado, traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos da liberdade do paciente, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal” (Acórdão 1634234, 07358755220228070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Ademais, não se perde de vista que o paciente está a responder a outra investigação pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de agosto de 2024 19:50:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora